Tribunal: CARF
Processo: 12571.720362/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720362/2011-96
ACÓRDÃO
2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FRANCISCO REUSING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 05/12/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PESSOA FÍSICA. ARBITRAMENTO. ÔNUS
DA PROVA.
Quanto ao critério da aferição indireta da base de cálculo, a lei
expressamente determina o cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Receita Federal, sendo do contribuinte o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar de exibir à fiscalização todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias em fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94/158) interposto por Paulo Francisco
Reusing contra o Acórdão no. 06-51.987 (e-fls. 72/80), que julgou a Impugnação interposta
improcedente, mantendo o crédito tributário decorrente dos Autos de Infração lavrados em razão
de descumprimento de obrigações tributárias relacionadas a obra de construção civil sob a sua
responsabilidade, cadastrada no INSS sob no 51.210.94047/69, conforme detalhamento abaixo:
 Debcad no. 51.012.270-1: AIOA (CFL -38), Deixar a empresa, o servidor de
órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o
síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissário ou
o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita informação verdadeira;
 Debcad no. 51.015.661-4: Crédito previdenciário relativo à contribuição da
empresa e ao SAT;
 Debcad no. 51.015.662-2: Crédito previdenciário relativo à contribuição dos
segurados empregados;
 Debcad no. 51.015.663-0: Crédito relativo aos terceiros (Salário Educação,
Incra, Senai, Sesi e Sebrae).
O contribuinte foi intimado em 18/03/2011, a apresentar documentos e
informações relativas à obra de construção civil, tendo apresentado apenas parcialmente as
informações. Passados mais de 90 dias do recebimento do Termo de Intimação Fiscal, e após
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
3
regular convocação por Ofício, a apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na
execução de obra de responsabilidade de pessoa física foi feita por aferição indireta, nos termos
dos §§ 3o e 4o do art. 33 da Lei 8212/91, e, art. 335 da Instrução Normativa RFB no 971 de
13/11/2009, com base na tabela CUB do SINDUSCON.
Cientificado da lavratura do Auto de Infração, em 13/12/2011, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 30), o contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 47/66) defendendo-se
contra a autuação e reiterando a informação de que apenas não teria apresentado o Habite-se da
obra porque o pedido de expedição do documento ainda tramitava no Setor de obras –
coordenadoria do ISS da prefeitura local. Pugnou pelo cancelamento dos Autos de Infração.
O Acórdão no. 06-51.987 (e-fls. 72/80) foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da
obra, o ônus da prova em contrário.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas inquinadas de ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante continuam
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e
nem declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/12/2011
INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta,
de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência do resultado do julgamento se deu na via postal, em 07/05/2015, (AR, e-fl.
93), tendo sido o Recurso Voluntário interposto em 08/06/2015 (e-fl. 94/158), alegando, em
síntese:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
4
 Descabimento da multa por descumprimento de obrigação acessória, uma
vez que teriam sido apresentados todos os documentos solicitados, apenas
deixando-se de apresentar o Habite-se, em razão da sua expedição ter se
dado apenas em 16/01/2012;
 Não foram considerados no cálculo os valores efetivamente recolhidos pela
empresa construtora, e devidamente declarados em GFIP, conforme
documentos anexados.
Os autos foram encaminhados para julgamento no CARF, e em 11/05/2023 foi
convertido em diligência, nos termos da Resolução no. 2401-000.968 (e-fls. 163-171), para os
seguintes esclarecimentos:
- Indicar se as GFIP anexadas aos autos (fls. 105 / 150) foram devidamente
entregues e em qual data;
- Explicitar qual o valor total da remuneração inserta em cada uma destas GFIP,
apenas no que toca à obra de construção civil - matrícula CEI no.
51.210.94047/69;
- Evidenciar se as GFIP anexadas aos autos foram posteriormente retificadas, e,
em caso positivo, se houve alteração (e em qual dimensão) do valor total da
remuneração vinculada à obra de construção civil - matrícula CEI no.
51.210.94047/69.
A Diligência foi realizada, tendo a autoridade fiscal apresentado seu Relatório (e-fls.
211/216). A intimação do contribuinte se deu na via postal (AR, e-fl. 221) em 31/06/2023. Não foi
apresentada manifestação a respeito da Informação Fiscal e da diligência.
Os autos retornaram ao CARF e em razão de o relator Conselheiro Eduardo
Newman de Mattera Gomes não mais fazer parte do órgão foram a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Logo, conheço do recurso apresentado.
2. Das alegações recursais
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
5
2.1.
Obrigação Principal
Conforme relatado, trata-se de processo administrativo em que foi lavrado Auto de
Infração de contribuições previdenciárias da empresa (DEBCAD 51.015.661-4), contribuições
previdenciárias dos segurados (DEBCAD 51.015.662-2) e contribuições para terceiros/outras
entidades e fundos (DEBCAD 51.015.663-0) incidentes sobre a obra de construção civil de
matrícula CEI no 51.210.94047/69.
A apuração das contribuições está demonstrada no Aviso de Regularização de Obra
(ARO) de e-fls. 31 a 32, com base no Custo Unitário Básico da Construção – CUB, mediante Aviso
para Regularização de Obra – ARO, conforme disposto, pela Instrução Normativa no 971/2009.
Conforme ARO, a obra teria sido realizada no período de 02/2010 a 10/2011.
Nos Discriminativos dos Débitos – DD relativos aos autos de infração mencionados
no parágrafo anterior não consta a dedução de qualquer valor recolhido pelo Recorrente ou por
prestadores de serviço.
A aferição indireta foi efetivada em razão da ausência de apresentação da
Declaração e Informação Sobre a Obra (DISO), que traz as informações essenciais da construção e
dão suporte para o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre a mão de
obra empregada, nos termos do art. 33, § 4o da Lei no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento porque não teriam sido apresentados documentos
comprobatórios de regularização total ou parcial da obra, vale o destaque:
5.12. Portanto, em relação a mérito das contribuições apuradas, o que se poderia
discutir nos autos, seria a efetiva base-de-cálculo, tomada pela fiscalização, com a
apresentação da planta e do habite-se, laudo de avaliação técnica em caso de
obra inacabada, a metragem construída, a aplicação de redutores. Poder-se-ia
aventar, também, a sua efetiva regularização total ou parcial, pela apresentação
de guias de recolhimento ou de notas fiscais que elidissem o crédito tributário,
conforme as alegações da defesa neste sentido. No entanto, o contribuinte
deixou de apresentar em sua defesa qualquer documento que pudesse alterar o
crédito lançado.
Em sede de Recurso Voluntário foram apresentados documentos pretensamente
comprobatórios dos recolhimentos realizados por Gelson Geraldo Carneiro & Cia Ltda – ME (CNPJ
10.650.606/0001-26) e declarados em GFIP pela empresa construtora, que teriam relação com
relação à obra em referência. Tais GFIP referem-se às competências 04/2011, 05/2011 e 10/2011
a 04/2012 (e-fls. 105/150)
A Informação fiscal (e-fls. 211/216) resultante da diligência concluiu que teriam
sido identificadas as seguintes declarações em GFIP para a obra de construção civil de matrícula
CEI no. 51.210.94047/69, nas competências abaixo:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
6
Competência
Data de entrega
da GFIP válida
(exportada para
os Sistemas de
Controle)
Remuneração
vinculada à obra de
construção civil de
matrícula CEI no
51.210.94047/69
04/2011
03/05/2011
R$ 10.305,00
05/2011
10/05/2012
R$ 4.839,00
10/2011
11/02/2013
R$ 6.412,00
11/2011
01/12/2011
R$ 6.974,00
12/2011
22/02/2012
R$ 5.906,00
13/2011
16/12/2011
R$ 4.879,00
01/2012
10/05/2012
R$ 174,00
Total

R$ 39.489,00
Foi confirmado, pela diligência, o recolhimento de guia vinculada à matrícula da
obra no valor de R$ 2.883,33, em 22/03/2013, anexado à e-fl. 210. Esta realizada em nome do
recorrente, com a identificação da matrícula da obra.
Pois bem.
Entendo que o lançamento está correto, pois realizado por aferição indireta, tendo
em vista que o recorrente não apresentou os documentos necessários para identificação dos
pagamentos realizados.
Conforme ressaltou a Informação Fiscal, resultado da diligência, a maior parte das
GFIP’s relativas à obra foram entregues após o lançamento fiscal, que se deu em 13/12/2011,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 30). Apenas as GFIP’s referentes a abril e novembro de
2011 foram entregues antes da formalização do lançamento, pela empresa Gelson Geraldo
Carneiro & Cia Ltda – ME (CNPJ 10.650.606/0001-26).
Verificando as Guias de Previdência Social - GPS apresentadas nos autos, (e-fls.
151/158) teriam sido realizados os seguintes pagamentos por Gelson Geraldo Carneiro & Cia Ltda
– ME (CNPJ 10.650.606/0001-26):
Competência
Valor R$
Autenticação bancária
out/11
10.111,36
18/11/2011
nov/11
9.462,08
20/12/2011
dez/11
7.903,51
20/01/2012
13/2011
8.722,25
20/12/2011
jan/12
7.844,44
22/02/2012
fev/12
7.077,47
20/03/2012
mar/12
8.487,01
20/04/2012
abr/12
9.359,90
18/05/2012
Total
68.968,02
Contudo, tais guias não trazem referência à obra matrícula CEI no
51.210.94047/69, de modo que sequer é possível identificar se teriam sido recolhidos valores
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
7
pela empresa Gelson Geraldo Carneiro & Cia Ltda – ME (CNPJ 10.650.606/0001-26) referentes a
esta obra.
Repita-se: a Diligência apenas reconhece o recolhimento comprovado às e-fl. 210,
como vinculado à obra matrícula CEI no 51.210.94047/69, tendo sido efetivado em 22/03/2013,
ou seja, após o lançamento fiscal. Desse modo, apenas este recolhimento deverá ser abatido do
crédito, no momento de liquidação do Acórdão.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário, tendo em vista que considero
que o lançamento por aferição indireta foi corretamente realizado pela fiscalização e os
documentos trazidos com o Recurso Voluntário não comprovam que foram feitos recolhimentos a
título de contribuições previdenciárias para a referida obra.
No momento da liquidação da referida decisão, a Autoridade deverá se atentar
para abater o valor recolhido e comprovado em diligência, vinculado à obra, à e-fl. 210.
2.2.
Obrigação acessória (CFL 38)
O lançamento de ofício também ensejou a imposição de multa por descumprimento
de obrigação acessória, em razão da não apresentação da totalidade dos documentos solicitados
ao contribuinte para a regularização da referida obra (DEBCAD 51.012.270-1).
O contribuinte alega que teria apresentado toda a documentação solicitada, tendo
deixado de apresentar apenas o Habite-se.
Em cumprimento à intimação, o contribuinte teria apresentado apenas a
declaração informando que a obra ainda não estava concluída e cópia de contrato de
empreitada. Apenas após o Termo de Intimação Fiscal no. 01, e o não atendimento é que os Autos
de Infração foram formalizados. Vale o destaque para o Relatório Fiscal:
3.2 – Na Diligência Fiscal MPF no 09.1.04.00-2011-00109-2, emitido em
15/03/2011, o contribuinte foi intimado em 18/03/2011 através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal conforme “AR905450920RL” a apresentar os
seguintes documentos: Certificado de Matrícula CEI da obra, Alvará de licença
para construção, Certificado de vistoria e conclusão de obra – Habite-se, Projeto
da Obra aprovado pela Prefeitura Municipal, Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART firmada por profissional competente, GPS - Guias de Recolhimento
de Contribuições Previdenciárias e Contrato de empreitada acompanhado de
GFIP/GPS, para o qual foi apresentado declaração informando que a obra ainda
não estava concluída e cópia de contrato de empreitada.
3.3 – Em 05/08/2011 emitimos o Termo de Intimação Fiscal no 01, recebido em
09/08/2011 pelo “AR021751760JL”.
3.4 – Transcorrido mais de 90 dias do recebimento do Termo de Intimação
Fiscal, e não havendo a apresentação da totalidade dos documentos solicitados
ao contribuinte para a regularização da referida obra, foi emitido o Auto de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
8
Infração – AI debcad n° 51.012.270-1 - CFL 38 por descumprimento de obrigação
acessória. (grifos acrescidos)
O Termo de Intimação Fiscal no 01 (e-fls. 38/40) mostra que o contribuinte foi
intimado a apresentar os seguintes documentos:
Prazo: 05 (cinco) dias úteis Período de apuração: 02/2010 a 08/2011.
a) Certificado de Matrícula CEI da obra.
b) Alvará de Licença.
c) Certificado de vistoria e conclusão de obra/Habite-se.
d) Projeto da Obra aprovado pela Prefeitura Municipal.
e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, firmada por profissional
competente.
f) GPS - Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias.
g) Contrato de empreitada acompanhado de GFIP/GPS.
h) Declaração e Informação sobre Obra – DISO.
Apesar de afirmar que teria apresentado todos os documentos à fiscalização, o
relatório fiscal afirma que teria sido apresentada declaração informando que a obra ainda não
estava concluída e cópia de contrato de empreitada. O contribuinte, por sua vez, alega que teria
apresentado todos os documentos disponíveis, e que não teria apresentado o Habite-se, porque, à
época, ainda não estava disponível. Contudo, o recorrente não juntou tais documentos em sua
Impugnação ou ao Recurso Voluntário, de modo que, não se desincumbiu do ônus de comprovar
que teria cumprido a referida intimação.
A penalidade foi aplicada com base no artigo 92 da Lei no 8.212/91 c/c o art. 283,
inciso II, alínea “j”, do RPS/99, em seu valor mínimo, uma vez que não foram verificadas
circunstâncias agravantes, e foi mantida por seus próprios fundamentos, pela decisão de piso.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei. A
conclusão à qual chegou a fiscalização e que foi confirmada pela DRJ está em consonância com o
entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à
legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para
decretação de sua nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 combinado com o art. 232 e art. 233, § único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
9
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, publicado em 26/05/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias. ÔNUS DA PROVA. É do
contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
(Acórdão no 2402-011.751, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, publicado em 04/08/2023)
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária a falta de apresentação, à
fiscalização, de quaisquer documentos ou livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
MULTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tratando-se de multas por descumprimento de obrigação tributária distintas,
descabe considerar que houve bis in idem. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2202-004.684, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, publicado em 05/10/2018)
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.992 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720362/2011-96
10
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública. Assim,
não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no
artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão
recorrido.
Diante do exposto, não vejo reparos na decisão da DRJ que manteve a autuação por
descumprimento de obrigação acessória.
No momento da liquidação da referida decisão, a Autoridade deverá se atentar
para abater o valor recolhido e comprovado pela diligência, à e-fl. 210 dos autos.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 235
DF CARF MF
Original